Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802395-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802395-28.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM - 4ª VARA CÍVEL

RECORRENTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento manejado para questionar decisão que deferiu tutela de urgência determinando internação hospitalar e microcirurgia durante o período de carência contratual para tratamento de câncer intramedular do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a realização da cirurgia pleiteada durante o período de carência contratual, por força de decisão judicial, configura perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A realização da cirurgia, autorizada judicialmente e já concluída, caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando inviável a análise do mérito recursal.
3.2. Conforme entendimento consolidado, decisões liminares de caráter satisfativo, cumpridas em sua integralidade, tornam irrelevante a discussão recursal acerca da urgência do procedimento.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A perda superveniente do objeto ocorre quando decisão liminar satisfativa, consistente na realização de procedimento médico, é integralmente cumprida, tornando irrelevante a análise recursal."

“A subsistência de controvérsias contratuais e probatórias deve ser analisada na instância de origem, em decisão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 21703253720248260000; TJ-MG, AI 27753998820218130000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802395-28.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM - 4ª VARA CÍVEL

RECORRENTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A.
contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento nº 0802395-28.2024.8.14.0000, o qual não foi conhecido por perda superveniente do objeto.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência em favor do recorrido, José Maria Pimentel de Oliveira, determinando que a operadora fornecesse internação hospitalar e microcirurgia para retirada de tumor intramedular, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, devido à gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com câncer na medula espinhal, e impossibilidade de aguardar o cumprimento do período de carência contratual de 180 dias.

Em suas razões de agravo interno (id nº 109313289), a recorrente alega a inexistência de perda de objeto, pois a autorização e realização da cirurgia ocorreram exclusivamente por força de decisão judicial, não refletindo sua anuência quanto à obrigatoriedade do custeio.

Alega omissão deliberada de doenças pré-existentes por parte do recorrido no momento da contratação do plano de saúde, configurando fraude contratual

Defende ainda a necessidade de observância dos prazos de carência estabelecidos contratualmente e previstos na Lei nº 9.656/98 e ausência de urgência ou emergência configuradas nos termos do art. 35-C da referida lei.

Destaca a irreversibilidade da medida, com possível impacto financeiro grave e desproporcional à operadora.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a perda superveniente do objeto, pois a cirurgia foi realizada e o paciente recebeu alta para tratamento domiciliar e a necessidade de manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA manejado contra julgamento monocrático que julgou prejudicado a apreciação do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

Originalmente, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em face do interlocutório proferido pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL ajuizada por JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela para determinar que a Agravante forneça a internação e a microcirurgia para retirada de tumor intramedular, no Hospital Rio Mar, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$50.000,00, a ser revertido em favor da parte autora.

Tal decisão foi objeto do agravo de instrumento, apontando que é indevida a internação requerida pela agravada, pois se encontrava no período de carência do plano de saúde contratado. Aduz que a recorrida possuía 161 dias de carência quando requereu a internação indicada pelo médico assistente e que para este procedimento o prazo previsto é de 180 dias.

Alegou ainda, a má-fé da parte agrava, tendo em vista que deixou de informar o diagnóstico de câncer de próstata que recebera dois anos antes da contratação do plano e que o procedimento objeto da lide, seria decorrente da doença preexistente.

Requereu assim, a revogação da decisão de piso que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a autorização da internação pleiteada.

A decisão agravada reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, porque a cirurgia pleiteada foi realizada, tornando-se despicienda a apreciação do mérito recursal.

Tal conclusão encontra suporte nos autos, considerando que a tutela de urgência concedida em primeira instância determinou a imediata realização do procedimento, sob pena de multa, o que foi cumprido pela Recorrente.

Assim, uma vez que a decisão agravada se refere somente à concessão de liminar, com a análise da presença dos requisitos dos artigos 300 e seguintes do CPC, para a realização da cirurgia demandada pelo autor, ora agravado e, considerando que o referido procedimento já foi realizado, por certo ocorreu a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer em sede liminar para realização de procedimento cirúrgico. Tutela de urgência deferida na origem. Efeito suspensivo indeferido, mantendo a liminar. Irresignação da requerente através de agravo de instrumento.
Tutela antecipada concedida que possui caráter satisfativo, determinando que o plano de saúde autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado, com fixação de astreintes por descumprimento. Notícia nos autos de origem que a determinação judicial foi cumprida em 31 de maio de 2024. Perda superveniente do objeto recursal em relação à liminar para cirurgia, a qual já foi devidamente realizada. Confirmação ou não da liminar será objeto de sentença a ser proferida pelo MM. Juízo de origem, após a devida instrução probatória e trâmite processual.
Recurso prejudicado. Não conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21703253720248260000 São Paulo, Relator: Débora Brandão, Data de Julgamento: 13/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA - PROCEDIMENTOS JÁ EFETIVADOS - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PREJUDICADO.
- Constatando-se que os procedimentos cirúrgicos objeto da tutela de urgência concedida foram efetivados, fica prejudicada a irresignação recursal referente ao tema, devendo a questão atinente aos custos das cirurgias ser resolvida ao final da lide - Recurso prejudicado.

(TJ-MG - AI: 27753998820218130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/09/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Acrescento, que a perda do objeto ocorreu porque cumprida a liminar e sendo realizada a cirurgia, não há como reformar a decisão agravada, restando a discussão quanto a legalidade e obrigatoriedade do custeio do procedimento para ser dirimida na sentença e em eventual recurso de apelação, eis que este o objeto/mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que declarou a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

P
arte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 17/02/2025